Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0700339-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado por EDIMILSON DE SOUZA NETO em favor de ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, objetivando o reestabelecimento de sua prisão domiciliar humanitária, revogada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0401562-64.2020.8.07.0015. O impetrante (ID 54809860) afirma que a paciente cumpre pena total de 06 anos e 05 meses em regime fechado e que já cumpriu 03 anos 01 mês e 10 dias, sempre com bom comportamento. Aponta que a paciente estava cumprindo sua pena em prisão domiciliar humanitária, em razão da necessidade de cuidar de sua filha menor, observando todas as determinações impostas. Afirma que no dia 04/01/2024 deixou o portão de casa aberto e sua filha saiu para andar de bicicleta na rua e que, ao perceber, ficou desesperada e saiu para procurar a menor juntamente com sua outra filha, ocasião em que foi abordada por uma guarnição da PM e depois conduzida para a 27a DP, sob a suspeita de estar utilizando dispositivo bloqueador de sinais para violar a tornozeleira eletrônica, por portar uma Power Bank e um pen drive. Acrescenta que, sem qualquer comprovação de que os itens apreendidos são capazes de bloquear sinais, ante a ausência de prova pericial, a autoridade coatora, ao tomar conhecimento dos fatos, decidiu revogar a prisão domiciliar humanitária da paciente. Argumenta que a revogação foi prematura, uma vez que não foi apresentada nenhuma evidência da efetiva ocorrência de bloqueio de sinal, havendo uma sequência de atos ilegais, na medida em que a paciente foi acusada de praticar falta grave sem qualquer indício de sua efetiva ocorrência. Assevera que a prisão domiciliar humanitária concedida tem por finalidade atender o melhor interesse da menor sob a guarda da paciente, de modo que a penalização imposta deveria ter sido precedida de contraditório e ampla defesa, o que afirma não ter sido observado. Aduz que para a correta análise do caso trazido ao debate, deve ser realizada perícia nos dispositivos apreendidos, com o fim de demonstrar se são efetivamente aptos a bloquear sinais, não podendo sofrer os efeitos da revogação de seu benefício apenas com base nas palavras dos policiais. Sustenta que a realização da audiência de justificação deve demorar, em razão da pauta da VEP, e mesmo que marcada para os próximos dias, restará infrutífera, ante a necessidade de realização de perícia nos equipamentos. Noutro giro, entende que restou demonstrado que a paciente é imprescindível para os cuidados de sua filha menor, motivo pelo qual requer que seja reestabelecida sua prisão domiciliar de forma liminar e que seja enviado ofício para a PCDF com o fim de que os objetos apreendidos passem por perícia com extrema urgência. É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, registre-se que há limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis no plantão judicial, dispondo o art. 4o, IV, e § 1o, da Portaria GPR 3308, de 18 de dezembro de 2023, o seguinte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (Grifo nosso) Portanto, em se tratando de habeas corpus, apenas estará sujeita à apreciação em regime de plantão judicial a tutela jurisdicional cuja urgência exija a análise imediata, sob pena de perecimento do direito. No caso em apreço, a despeito de a paciente se encontrar presa, não se observa situação de urgência a causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, que exclua a análise da tutela liminar pelo eminente Desembargador a quem caberá, por distribuição regular, a relatoria do presente habeas corpus. Com efeito, a paciente teve sua prisão domiciliar revogada no dia 05/01/2014, conforme decisão do Juízo da VEP prolatada nos seguintes termos (ID 54809865): A apenada, beneficiada com prisão domiciliar humanitária, deferida aos 22/12/2022 (mov. 158.1), descumpriu as condições do benefício ao tentar burlar o dispositivo de monitoração eletrônica ( mov. 286). Relatei. Decido. O ofício de mov. 286 informa que "a interna ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro(a), filho(a) de MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, ingressou na PFDF no dia 04/01/ 2024, oriundo do(a) Centro Integrado de Monitoração Eletrônica -CIME, após ser flagrada tentando bloquear o sinal de monitoramento da eletrônico." A monitorada descumpriu suas obrigações e deixou de observar as condições do benefício da prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (mov. 158.1), especialmente o item VII das Obrigações: "VII- Não remover, violar, modificar, danificar a tornozeleira eletrônica ou permitir que outra pessoa o faça." Resta caracterizada a falta grave decorrente de modificação no dispositivo, prevista no art. 146-C, inciso II, da LEP: "Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que devera adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;" Pelo exposto, REVOGO, cautelarmente, a prisão domiciliar outrora deferida. (Grifo nosso) Destaca-se que a efetiva revogação ocorreu no dia 05 de janeiro de 2024, o que, por si só, já evidencia a ausência da urgência necessária ao exame da matéria em sede de plantão judicial, não havendo nos autos elementos que demonstrem que a espera pela regular distribuição ao relator natural do presente feito dentro do expediente forense possa causar o perecimento do direito da paciente. Dessa forma, não estando caracterizado evidente constrangimento ilegal, tem-se insubsistente o risco de perecimento do direito, indispensável para que a pretensão deduzida pelo impetrante seja dirimida no plantão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se. Após, distribua-se oportunamente ao em. Relator originário no início do próximo expediente forense. Brasília, 09 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista